Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705159-39.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PST ELETRÔNICA LTDA RECORRIDO: MEGA DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSÓRIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente. 2. Conforme estabelece a súmula 150 do STF. a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 3 anos, nos termos do art. 18 da Lei das Duplicatas, Lei 5474/68. 3. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição. 4. Neste cenário, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 18/09/2020) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em duplicata é de 3 (três) anos, verifica-se que a sentença prolatada em 26/06/2024, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, sobretudo porque o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4o-A, do CPC, sustentando que, para restar caracterizado o instituto da prescrição intercorrente, faz-se necessária a paralisação do processo sem qualquer provocação do credor, pelo lapso superior à prescrição da pretensão executiva, quando devidamente intimado para dar efetividade ao processo. No caso em tela, aduz que não deixou de promover os atos processuais que lhe incumbiam após devidamente intimada para tanto. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, OAB/SP 275.477 e RICARDO VISCARDI PIRES, OAB/SP 353.389. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) compulsando-se os autos, verifica-se que não foi possível a satisfação do crédito exequendo, apesar de todas as diligências empreendidas com intuito de penhorar bens do executado. Por essa razão, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do disposto no artigo 921, inciso III, c/c seu §1o do CPC (ID 64080725). O prazo de 1 (um) ano da suspensão, previsto no artigo 921, III, do CPC, transcorreu em 18/09/2020 (ID 64080742 e 64080726), e iniciou-se o prazo para a prescrição intercorrente de forma automática, conforme informado na decisão de suspensão. Diante do provimento de agravo de instrumento, o Juízo ordenou pesquisa judicial de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 64080761), sem êxito na constrição de bens. Intimada a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, a parte credora ficou inerte (ID 64080753). (...) A alegação da apelante, de que praticou todos os atos para o prosseguimento do feito e localização dos bens do executado, não é hábil para afastar a ocorrência da prescrição e a consequente extinção do feito. Isso porque, a suspensão da execução e o início da contagem do prazo prescricional decorrem de disposição legal, ante a não localização de bens passíveis de penhora.” (ID 66095201). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030